Tribunal: STF
Processo: HC 102422
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-10
Data de publicação: 2010-06-10

Ementa:
EMENTA



               



              Habeas Corpus. Ação Penal (trancamento). Justa causa (ausência). Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (“caneta-revólver”). Atipicidade.



               1. É possível a concessão de habeas corpus para a extinção de ação penal sempre que se constatar ou imputação de fato atípico, ou inexistência de qualquer elemento que demonstre a autoria do delito, ou extinção da punibilidade. 



              2. Na espécie, não há justa causa para a ação penal com base no art. 16 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). A apreensão de “caneta-revólver” na residência do investigado, cujas características são de todo assemelhadas à arma registrada em seu nome perante o órgão competente, com mera divergência quanto à origem de sua fabricação, não é suficiente para caracterizar o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, máxime não tendo sido localizado outro equipamento similar de origem diversa.



              3. Nas palavras de Reale Júnior, tipicidade é a “congruência entre a ação concreta e o paradigma legal ou a configuração típica do injusto”. Não preenchidos esses requisitos, inexiste justa causa para a instauração da persecução penal pelo Parquet.



              4. Habeas corpus concedido.